Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. DÉBITO EM ATRASO. NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação das rés/recorridas ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Conforme exposto na petição inicial, a recorrente, ao buscar negociação financeira, teria sido surpreendida com a informação de que seu nome havia sido incluído em cadastro de devedores, por iniciativa das recorridas. Sustenta que desconhece a origem do suposto débito.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que ao “(...)analisar as alegações tecidas pelos litigantes e os documentos por eles produzidos, verifica-se que as cobranças manejadas em face da consumidora se referem ao contrato de id. 167349371, página 1, cujos termos não foram objeto de impugnação específica, o qual foi, de fato, celebrado por esta, a despeito de suas alegações. O extrato de WhatsApp acostado no bojo da contestação (id. 167349349, página 3) revela que a própria cliente, por meio da utilização do telefone (61) 99327-3462 (o mesmo informado na ata da audiência de conciliação – id. 169615909), solicitou os dados para quitação da obrigação”.

5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço. Além disso, reitera que desconhece a origem do débito, bem como afirma não ter sido notificada a respeito da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, o que ampara sua pretensão de reparação por danos morais "in re ipsa".

6. Contrarrazões ao ID 52692200.

7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos apresentados ao ID 52692196, defiro o benefício à recorrente.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

9. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).

10. No caso dos autos, entretanto, conforme bem observado pelo juízo de origem, os documentos que acompanham a contestação evidenciam que a recorrente celebrou contrato com as recorridas, cuja avença gerou o débito que a recorrente alega desconhecer. Cabe salientar que o documento de ID 52692176 demonstra que houve a devida notificação da recorrente, o que não confere verossimilhança às alegações da recorrente.

11. Além disso, a divergência de valores evidencia tão somente os encargos de mora, razão pela qual não vislumbro ato ilícito praticado pelas recorridas, mas tão somente exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil).

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. A exigibilidade, contudo, ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.